Tribunal: TJMT
Processo: 1015982-82.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015982-82.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EURICO EGIDIO DE SOUZA SILVA - CPF: 666.920.751-49 (APELANTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA
–

ALEGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE
– DESCABIMENTO –
COMPROVADA QUE A
T
RANSAÇÃO FINANCEIRA
RESTOU
REALIZADA
COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – FRAUDE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2.
C
ontrovérsia

limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3.
Considerando que c
onfigurada a relação de consumo
e que
logrou êxito o banco em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15)
,
não merece reparo a sentença de forma que
deve ser mantida a improcedência do
feito.

4. Nesse sentido,
restou
demonstrado que as movimentações foram realizadas com o uso do cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível,
assim,
não há como prosperar a tese de desconhecimento ou ilegitimidade das transações bancárias.

5. “
[...] 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista [...]
”
.

(REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
30/10/2017)

6
. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eurico
Egidio
de Souza Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
, que julgou improcedentes os pedidos, da
Ação
de restituição de saque indevido c/c indenizatória por danos morais e materiais
ajuizada em face de
Banco Bradesco
S/A
.
Por conseguinte, condenou a parte autora, ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor
atualizado da causa
, declarando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade concedido.

Irresignad
o
, alega
o
apelante,
em suma, que a sentença deve ser reformada.

Aduz que é correntista e
descobriu que
havia
diversas movimentações financeiras em sua conta para a empresa E G DA CRUZ ME
,
que alega desconhecer
, realizadas sem sua autorização.

Explica
q
ue diante disso, se dirigiu ao banco a fim de esclarecer do que se tratava e tomou conhecimento de que diversas transações foram realizad
a
s
(pagamentos/transferências)

deixando a conta sem saldo.

Afirma que não realizou as transações, nem tampouco autorizou ninguém a fazê-lo.
E, que
d
iante do prejuízo
sofrido deve ser
ressarci
do
da quantia transferida/sacada (R$ 57.443,87) e
indenizado

pelos
danos morais
sofridos.

Argumenta que o banco não provou a regularidade
e legitimidade
das transações.

A
o final, p
ede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 203857656.
Preliminarmente, defende a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito postula
pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (
Preliminar – violação
ao princípio da dialeticidade
)

Nas contrarrazões, o banco apelado

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica e de que o recurso
tão somente reiterou os argumentos da exordial
, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos
argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Narra
o
apelante
na exordial que é correntista do banco e começou a depositar dinheiro em sua conta com o intuito de comprar sua casa própria.

Que
certo dia, descobriu que
havia
diversas movimentações financeiras em sua conta
poupança
para a empresa E G DA CRUZ ME que alega desconhecer
, realizadas sem sua autorização.

Que diante disso, se dirigiu ao banco a fim de esclarecer do que se tratava e tomou conhecimento de que divers
as

transações
foram realizad
a
s
,
com uso de cartão,
deixando
sua conta
sem saldo para realizar qualquer tipo de trans
a
ção.

Que d
iante do prejuízo aproximado de R$

57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) e a ausência de solução administrativa do impasse, ajuizou a presente demanda almejando
o ressarcimento da quantia transferida/sacada (R$ 57.443,87) e a
indenização por danos morais
.

E, para tanto, a
rgumenta que o banco não provou a regularidade
e legitimidade
das transações.

Assim, a c
ontrovérsia
está
limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

Pois bem, inicialmente, há de se consignar que a apelante é destinatária final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando detidamente os autos observa-se que questiona o requerente/apelante a conta poupança de n. 8.696.349-3, junto à agência n. 2117-2, de sua titularidade, cuja movimentação bancária afirma desconhecer ocorreu no período compreendido entre fevereiro/2021 e março/2022 (id 204777158 – pág. 04/05).

Em sua defesa alega o banco apelado que as movimentações financeiras são válidas e foram realizadas pelo apelante por meio eletrônico, com uso de cartão e da própria senha pessoal.

Da minuciosa verificação do conjunto probatório contido nos autos não é possível aferir a ocorrência de falha nos serviços prestados pelo banco apelado
, já que a transação foi autorizada, em razão da apresentação física do cartão e mediante a inserção da senha pessoal do apelado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afasta a responsabilidade da instituição financeira quando o evento
danoso decorre de transações que, conquanto contestadas, são efetuadas com o uso do cartão e senha pessoal do correntista.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS EFETUADOS COM CARTÃO DE CHIP E USO MEDIANTE SENHA. PERÍCIA CONCLUSIVA QUANTO À SEGURANÇA DO CARTÃO E À INVIOLABILIDADE DO CHIP. LAUDO PERICIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do agravo em recurso especial. 2. "De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (REsp 1.633.785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe
de 30/10/2017). 3. No caso, inexistem os alegados danos morais em razão de cobrança oriunda de empréstimo bancário que a perícia comprovou ter sido realizado mediante o cartão com chip e senha pessoal do correntista, o qual, por sua vez, reconhece que os valores foram depositados em sua conta bancária. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (
AgInt
no
AREsp
1305380/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
13/03/2020)
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NºS
7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da
ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido”
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
08/04/2019)
.
g. n.

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
30/10/2017)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO –
CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA –
RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO
- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DO CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas.

Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço.

Havendo a comprovação da contratação, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação e, por conseguinte, em nulidade do contrato.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em indenização por danos morais. E diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior”
.
(TJMT – RAC Nº 1000582-87.2022.8.11.0047, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, publicado no DJE 28/07/2023)
g. n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO
VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

2. Deve-se reconhecer a validade da contratação quando demonstrado, pela instituição financeira, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado pela requerente no caixa eletrônico por meio de cartão magnético e mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como que o valor do contrato foi disponibilizado na conta corrente da autora.

3. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço
”.

(TJMT – RAC Nº 1055575-69.2020.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023)
g. n.

Assim,

configurada a
relação de consumo
,
logrou êxito
o banco
em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15
).

Considerando que
demonstrado que as
movimentações
foram realizadas com o uso do cartão bancário, mediante senha pessoal e intransferível
, não há como prosperar a tese de desconhecimento ou ilegitimidade das transações bancárias.

De modo que não há que se falar em dever de ressarcimento por danos materiais, restituição ou indenização por danos morais.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao apelo
.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da gratuidade concedidos ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024